Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL Processo : 2014 03 1 0347 0749533-17.2020.8.07.0000 RVC Requerente : EVERTON DA SILVA E SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por EVERTON DA SILVA E SILVA, em que busca a reforma da r. sentença condenatória proferida nos autos da Apelação Criminal no 2017.05.1.008914-2 (ID 21430475), que condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei no 8.069/1990, por duas vezes (roubo com concurso de pessoas e corrupção de menores) à pena de 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão. Em apelação criminal, a 3a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça (acórdão no 1124475, ID 21430475), negou provimento ao recurso, e manteve a condenação de Everton, assim como a fixação da pena em 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias, de reclusão. Certificado nos autos o trânsito em julgado da condenação, o requerente ajuiza a presente revisão, com fundamento no art. 621, incisos I e II, c/c art. 626 do Código de Processo Penal. Do que se depreende das razões expendidas na inicial, a Defesa sustenta que as provas precisam ser reavaliadas pois argumenta que o revisionando não se encontrava no local dos fatos e tampouco houve divisão de tarefas para a prática do crime. Subsidiariamente alega que a participação teria ficado restrita na eventual cogitação e preparo do fato criminoso. Assim, pede a absolvição do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e no tocante à pena do crime de corrupção de menor, que “seja fixada proporcional aos atos delituosos praticados pelo Revisionando, previsto na forma do tipo do art. 244.B, da Lei no 8.069/1990, por duas vezes, nos termos do art. 626.” O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 21509009. Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela improcedência da revisão criminal, sob o argumento de que não foram juntadas aos autos quaisquer provas inovadoras capazes de modificar/rescindir a decisão atacada (ID 22012799). É o relatório. DECIDO. É sabido que a revisão criminal é ação autônoma de impugnação, cuja competência originária é dos Tribunais e tem por finalidade a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando esta estiver contaminada por erro judiciário. Está prevista no artigo 621 do CPP e as hipóteses de admissibilidade estão elencadas nos incisos I, II e III, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Incumbe ao requerente, desse modo, a demonstração do erro judiciário que macula o julgado rescindendo, a fim de que seja superada a barreira da admissibilidade. Na hipótese vertente, muito embora o requerente ampare sua pretensão no art. 621, incisos I e III do CPP, deixou de apontar no caso concreto qualquer causa que justifique a admissibilidade da ação excepcional. De acordo com a detida análise dos autos, em especial pela leitura da inicial (ID 21430474), vê-se que o peticionário está, tão somente, inconformado com o decreto condenatório, transitado em julgado e, em razão disso, peleiteou o ajuizamento da presente revisão criminal. Na lição de Guilherme de Souza Nucci, revisão criminal é: (...) uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal. (...). (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro Ed. Forense, 2014. p. 1173/1174). Ademais, Guilherme de Souza Nucci complementa dizendo que o trânsito em julgado de sentença condenatória “é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento da revisão criminal. Pendente qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão” (Ob. Cit., p. 1178). O requerente limitou-se a rediscutir a autoria delitiva, alegando que as provas não haviam sido analisadas corretamente pelo julgador, pois sustenta que o revisionando não se encontrava no local do fato criminoso, e por isso não reuniu esforços com os demais comparsas para a prática do crime. Entretanto, embora o réu tenha negado os fatos, apresentando sua versão, diferente do que alega a Defesa, verifica-se que há nos autos um conjunto probatório suficiente que o aponta como autor do crime a ele atribuído, formado, sobretudo, pelas declarações das testemunhas. Verifica-se que os corréus Lucas e Everton, na companhia de dois adolescentes, planejaram e praticaram o crime de roubo contra a vítima Cláudio, tendo inclusive um prévio acordo de divisão de tarefas e do resultado do crime. Ficou acordado que Lucas vigiaria o local e Everton conduziria os demais ao local do delito, bem como, ao final, ficaria com duzentos reais, o que de fato ocorreu. Assim, a pretensão não merece ser acolhida, porque tal pedido já fora devidamente rechaçado no julgamento da apelação, como bem pontuado pela eg. 3a Turma Criminal no acórdão no 1124475 (ID 21430475). Confira-se: (...) Quanto ao delito de roubo, a partir do cotejo probatório constante dos autos, mormente das alegações de J.D.S.S., corroboradas pela prova oral e pelas imagens de fls. 49, verifica-se que os réus Lucas e Everton, na companhia dos adolescentes C.E.C.B. e J.D.S.S., planejaram e praticaram o referido crime contra Cláudio, havendo prévio acordo de divisão de tarefas e dos resultados do crime, de modo que, enquanto os menores executavam o roubo, Lucas vigiava o local e Everton ficou encarregado de os conduzir ao local do delito, bem como ficaria com R$ 200,00 do produto do crime. Com efeito, ao contrário do que alega a Defesa, o depoimento de J.D.S.S. não se encontra isolado das demais provas constantes dos autos, pois é corroborado pela palavra do policial Cristiano, em juízo (mídia de fls. 187), bem como pelas imagens de fls. 49, que mostram Everton conduzindo Lucas e os menores C.E.C.B. e J.D.S.S. para o evento, bem como, em momento posterior, captou os adolescentes praticando o crime de roubo contra Cláudio, sob a vigilância de Lucas. Importante ressaltar que o conjunto probatório produzido em juízo (mídia de fls. 187), em corroboração às imagens de fls. 49, demonstram, de forma coesa e firme, a prática do crime de roubo pelos réus, com os referidos menores, em liame subjetivo, de modo que o depoimento de J.D.S.S., colhido apenas na Delegacia, consiste em elemento de informação que apenas suplementa as provas judiciais, de modo que a condenação se baseia mormente em provas colhidas judicialmente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (...) Ademais, o depoimento do policial Cristiano corrobora a versão narrada pelos lesados, bem como demonstra o prévio acordo entre os acusados e os menores, a fim de praticarem o referido crime. Dessa forma, não existem dúvidas de que os apelantes praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Nesse sentido, o concurso de pessoas foi demonstrado pelo prévio ajuste entre os comparsas e ainda pelo o vínculo psicológico que ligava todos os agentes responsáveis pela prática do crime. Houve divisão de tarefas: o réu forneceu e dirigiu o veículo que daria fuga ao grupo; e os adolescentes executaram o roubo, na presença do comparsa Lucas. Logo, diversamente do mencionado pela Defesa, há evidências o suficiente que demonstram ter sido o roubo cometido em coautoria. Após examinar os autos, não há outro caminho senão a improcedência do pedido revisional, haja vista que o requerente não demonstrou que a sua condenação foi baseada em depoimentos comprovadamente falsos, ou que tivessem surgido novas provas que autorizassem desconstituir a coisa julgada. Pois bem, como é cediço, as hipóteses de cabimento da revisão criminal estão previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo. Com efeito, o que se tem, in casu, é um pedido de revisão genérica da condenação do requerente. O objetivo do requerente é, na verdade, utilizar-se desta ação revisional como uma nova apelação. Transcreve-se, por oportuno, o que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, a respeito das atribuições do relator nos feitos criminais: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... Omissis ... III - admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, não se admite a revisão criminal, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator